Tribunal: TJMT
Processo: 1022552-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 1022552-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALTAMIRO LOPES DA SILVA E OUTROS
IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Altamiro Lopes da Silva e outros, contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV e outros, consubstanciado na aplicação, na folha de pagamento dos Impetrantes, do percentual de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário.
Registro, desde logo, a pré-existência do Mandado de Segurança n. 1013270-96.2020.8.11.0000, inerente à mesma matéria, distribuído à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, como certificado no id. 64727490, de sorte que se impõe a redistribuição do presente writ, a teor do que estabelece o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, diante do risco da prolação de decisões conflitantes, ou contraditórias.
Assim, nos termos do artigo 55, § 3o, e, em analogia, do artigo 930, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, determino a imediata redistribuição destes autos à Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.